Tribunal: TJDFT
Processo: 0729838-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Vistos, etc. EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA, empresa privada, concessionária de serviço público de transporte coletivo urbano do Distrito Federal, impetra MANDADO DE SEGURANÇA contra ato do PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL alegando em suma: a)- "A impetrante é concessionária de transporte coletivo em Brasília, operando a Bacia 5 (contrato de concessão em anexo), e foi surpreendida no dia 09/09/2021 com a publicação no Diário Oficial do Decreto Distrital no 2.326/2021, que entrou em vigor na data de sua publicação. Referido Decreto foi aprovado pela Câmara Legislativa do DF nos seguintes termos: Art. 1o Fica sem efeito, desde a origem, a Decisão registrada na Ata da 395a Reunião Ordinária do Conselho de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal - CTPC/DF (55045009) sobre a prorrogação de vida útil dos veículos que venceriam até 31 de dezembro de 2020. Art. 2o Ficam o Governador do Distrito Federal e o Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal notificados, na forma do art. 78, § 1o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, para que se abstenham de praticar qualquer ato com base na Decisão referida no art. 1o, bem como para desfazer qualquer ato já praticado com base na referida autorização".; b)- "...Consequentemente, após a publicação do Decreto no 2.326/2021, em 09/09/2021, a parte autora não mais poderá utilizar na operação 435 ônibus que antes estavam com a sua vida útil prorrogada., desta forma será atingida pelo decreto quando entrar em vigor". É a suma do pedido. Dispõe a LEI No 12.016, DE 7 DE AGOSTO DE 2009.: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. O mandado de segurança, remédio jurídico de nobreza constitucional, protege a pessoa física ou jurídica contra ilegalidades ou abusos de poder por parte das autoridades ou de seus agentes. Entretanto, trata-se de específico processual não destinado ao combate de norma em tese (Súmula 266/STF), caso em que somente o controle de constitucionalidade pode fazer, nos casos e formas legais. Consoante lição de HUGO DE BRITO MACHADO (Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 6a Ed., p. 255/257): ""Diz-se que a impetração é dirigida contra lei em tese precisamente porque, inocorrente o suporte fático da lei questionada, esta ainda não incidiu, e por isto mesmo não se pode falar em direito, no sentido do direito subjetivo, sabido que este resulta de incidência da lei. Aliás, contra a lei em tese descabe não apenas o mandado de segurança, mas toda e qualquer ação, salvo, é claro, a direta de controle de constitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal. Inexiste prestação jurisdicional contra lei que não incidiu, pois a atividade jurisdicional caracteriza-se, exatamente, por desenvolver-se em face de casos concretos." Consoante lição do Min. HERMAN BENJAMIN (AgRg no RMS 33842 / PA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2011/0032698-4), a diferença entre mandado de segurança preventivo e mandado de segurança contra lei em tese é que não ocorreu a situação fática hipoteticamente descrita na norma impugnada. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI EM TESE. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 266/STF. 1. A agravante impetrou Mandado de Segurança contra o dispositivo do Decreto estadual 1.016/2.7.2008. Objetiva afastar autuações fiscais por desempenhar transporte intermodal. 2. Não se trata de writ preventivo, pois não houve demonstração de que ocorreu a situação fática hipoteticamente descrita na norma impugnada. 3. Com efeito, a agravante afirma que "a presente ação tem por finalidade evitar a concretização dos efeitos lesivos advindos da aplicação da lei ao caso concreto. Isso porque, uma vez ocorrendo o suporte fático, será atraída a incidência da norma". 4. O que se tem é um ataque direto e frontal ao conteúdo da norma, e é por isso que não se mostra possível a comprovação, de plano, de direito líquido e certo a ser tutelado. Aplicação da Súmula 266/STF. 5. Fica prejudicada a pretensão de provimento jurisdicional relacionado ao conteúdo do Decreto Estadual, em razão do acima exposto. Ressalva-se, contudo, a possibilidade de acesso da parte ao Judiciário, por outras vias judiciais. 6. Agravo Regimental não provido." Na própria jurisprudência colacionada pela Impetrante, oriunda do Excelso Supremo Tribunal Federal, vê-se que: "normas em tese - assim entendidos preceitos estatais qualificados em função do tríplice atributo da generalidade, impessoalidade e abstração - não se expõe ao controle jurisdicional pela via do mandado de segurança". (MS 32809 AgR, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgamento em 5.8.2014, DJe de 30.10.2014). Ou ainda: “Lei ou decreto de efeitos concretos "são os que produzem efeitos imediatos, sem a necessidade da prática de qualquer ato administrativo específico, não contendo, portanto mandamentos genéricos e, consequentemente regras abstratas de comportamento, mas atuando concreta e diretamente como ato administrativo" (MS 22035 AgR, Relator(a): Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, julgado em 21/10/1994, DJ 19-12-1994 pp-35184 ement vol01772-02 pp-00399). (==20160020062874MSG==)” Ou seja, considera-se contra lei em tese a segurança que ataca norma que não incidiu ou cuja ofensa a direito individual ou coletivo ainda não restou configurada. No caso, a pretensão é inviabilizar o decreto distrital supra transcrito - ainda nem mesmo publicado segundo informa a Impetrante- encerrando o propósito de tornar o mandado de segurança com amplexo até maior do que a ação direta de inconstitucionalidade. Ainda que publicado seja, ou tenha sido, a norma questionada não se destina à Impetrante ou nomina os atingidos, porém apenas estabelece regra geral a ser observada por todos os concessionários do transporte público, vedando a circulação de veículos que estejam com a vida útil vencida, modificando entendimento anterior de que poderia haver prorrogação nessa chamada "vida útil do veículo". Haverá momento, e isto pode realmente ocorrer, que o decreto em cotejo seja implementado e que os veículos da Impetrante que estiverem com a validade de segurança vencida sejam proibidos de circular. Nesse momento nascerá o direito de questionar o ato concreto de proibição pela via judicial (e até por meio de mandado de segurança se a Impetrante entender de direito) junto ao juízo competente. Até que isso ocorra, entretanto, não se pode usar a via do remédio heroico para impedir a entrada em vigor do decreto e a execução de suas prescrições gerais, abstratas e impessoais, pelas autoridades inferiores. À vista do exposto, proclamo a inadmissibilidade do mandado de segurança para a hipótese. Custas "ex-lege". Sem honorários. Intime-se. Em 20/09/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator